Tribunal: TJDFT
Processo: 0747181-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONTROVÉRSIA SOBRE DÉBITO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. INCORPORADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato com alienação fiduciária, até a conclusão da perícia contábil destinada à apuração do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas consistem em:
(i) Verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) Analisar a alegação de ilegalidade na cobrança de encargos contratuais, especialmente capitalização mensal de juros por incorporadora não integrante do SFN; (iii) Examinar a razoabilidade da suspensão do leilão diante do risco de perda do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada fundamentou-se na necessidade de apuração do débito por perícia contábil, diante da controvérsia sobre a aplicação da Tabela Price e eventual capitalização mensal de juros por empresa não integrante do Sistema Financeiro Nacional, prática vedada pela Lei da Usura e pela jurisprudência do STJ. 4. Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito, diante da plausibilidade das alegações da agravada, e perigo de dano irreparável, ante a iminência do leilão do imóvel. 5. A suspensão do leilão não implica reconhecimento antecipado do mérito, mas medida cautelar para evitar prejuízo irreversível. 6. A agravante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade rejeitada.
Tese de julgamento: “1. É legítima a suspensão do leilão extrajudicial quando há controvérsia sobre a legalidade dos encargos contratuais e necessidade de perícia contábil para apuração do débito. 2. A capitalização mensal de juros por incorporadora não integrante do SFN é vedada, impondo-se a revisão judicial quando arguida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 39; Decreto no 22.626/33, art. 4o; Súmula 539/STJ; jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.905.596/PR).